Tribunal: STF
Processo: Rcl 77598
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Transrapido Logística Ltda. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001152-91.2023.5.07.0023, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e prestador de serviços de entregas, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Sustentam que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a decisão reclamada estaria em descompasso com a orientação firmada no precedente vinculante.



    Alegam, ainda, que, segundo o decidido na ADPF 324, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48 e ADPF 324. 



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007 contém preceito assim redigido:



    Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    [...]



    § 3º Compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas. 



    Observa-se que, no julgamento da ADC 48, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. 



    Todavia, compete à Justiça comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial sob pena de se esvaziar o entendimento de que: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 46443 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01/07/2022)



    No caso, o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, não obstante a alegação de contratação como transportador autônomo:



    Aduzem as recorrentes que nunca existiu vínculo de emprego entre as partes, tendo sido o reclamante contratado na modalidade "agregado com o transportador autônomo", nos moldes da Lei 11.442/07. Alegam que as atividades desenvolvidas eram de total responsabilidade do reclamante, sem qualquer ingerência das empresas; que o veículo no qual realizava as entregas, bem como os custos de combustível e manutenção, eram de responsabilidade do recorrido; que o recorrido emitia mensalmente notas fiscais de prestação de serviço, na qualidade de MEI; que não era exigida exclusividade na prestação de serviço; que o reclamante desenvolveu a atividade de taxista durante todo o período em que prestou serviço a recorrente.



    Passo a analisar.



    Alegado fato modificativo do direito do autor, cabia às reclamadas a obrigação de provar que o serviço era prestado de forma autônoma pelo reclamante, ônus do qual não se desincumbiu.



    Entendeu o juízo sentenciante que restaram confessados pelas reclamadas, seja em defesa seja pelo depoimento dos prepostos, os requisitos da onerosidade (pagamento em valor fixo mensal), pessoalidade ("alegando que o desenvolvimento das atividades se resvalava sob e unicamente ao reclamante") e não-eventualidade (continuidade do serviço tanto pelo pagamento ininterrupto das notas fiscais quanto pela alegação de existência de meses com maior e menor fluxo de viagens).



    Entendimento com o qual comunga este relator.



    Assim, considerando-se que para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego basta a ausência de um dos elementos caracterizadores da relação, o cerne da questão cinge-se, então, em saber se existia subordinação na atividade realizada.



    Na análise deste requisito, concluiu o juízo sentenciante "que os serviços do reclamante eram prestados de maneira subordinada já que respondia ao grupo reclamado por problemas na entrega, seguindo as orientações dos reclamados".



    Apesar da prova documental juntada (nota fiscal de prestação de serviço e comprovantes de transação bancária), da prova oral produzida, verifica-se que tanto os depoimentos dos prepostos quanto o da testemunha das reclamadas reforçaram o alegado na exordial, no sentido de que o trabalho foi realizado com subordinação.



    Destacam-se os seguintes trechos dos depoimentos:



    [...]



    É certo que o fato do reclamante ter constituído pessoa jurídica para prestar serviços às reclamadas, por si só, não afasta a existência do vínculo de emprego, como bem ressaltou a juízo de primeiro grau.



    Verifica-se que o juízo de origem cotejou a prova oral e documental e apontou os elementos que o levaram à correta conclusão da existência de vínculo de emprego entre as partes.



    Imperioso registrar que, tal como pontuado na decisão repulsada, o conjunto fático probatório possibilita a formação do convencimento do magistrado, no sentido contrário à tese narrada em defesa.



    Com efeito, o cotejo da prova oral produzida - à luz do que denota o depoimento prestado em audiência pelos prepostos e pela testemunha das reclamadas - denuncia que o demandante, de fato, prestou serviço de forma de forma subordinada.



    Comunga-se, aqui, inteiramente da interpretação probatória efetivada pelo juízo "a quo".



    Assim, sem maiores acréscimos, mantém-se, no tocante, por seus próprios fundamentos, a decisão atacada, já que, no sentir deste relator, o julgado encerra a matéria debatida com precisão e acerto.



    Nada a reformar, portanto.



    O ato reclamado, ao definir a competência da Justiça especializada para decidir sobre a existência ou não de relação comercial, está em desacordo com o julgamento da ADC 48.



    Por fim, destaco que, na ADPF 324, foi reforçada a compreensão de que princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente